Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-71.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024243-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 039.232.381-85 (ADVOGADO), JAIME JOAO BELLO - CPF: 131.335.860-68 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento. Ausência de novos fundamentos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento por ausência de urgência e conteúdo decisório. O agravante não trouxe novos elementos capazes de alterar o entendimento anteriormente exarado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno apresenta elementos suficientes para modificar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando o entendimento consolidado sobre a taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC e a ausência de despacho saneador.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo de instrumento apenas em casos de urgência, quando a discussão na apelação seria inócua, hipótese não verificada no presente caso.

4. A ausência de despacho saneador não constitui nulidade processual, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

5. O agravante não apresentou argumentos novos que pudessem justificar a modificação da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC somente é cabível em situações de urgência, o que não restou demonstrado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.015; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
JAIME JOAO BELLO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238072157), que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JAIME JOAO BELLO,

contra decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Patricia Bedin
, no processo sob o n.º 1000332-65.2022.8.11.0108, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que determinou a intimação das partes para especificarem as provas, nos seguintes termos (ID. 140939219 – autos n.º 1000332-65.2022.8.11.0108):

“
Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de Contestação e impugnação à Contestação.

Prosseguindo o feito, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, indiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já constantes nos autos, especificando a oportunidade e relevância, bem como a correlação com o ponto controvertido fixado.

Consigno, desde já, que os pedidos para produção de provas inúteis, impertinentes, que não apresentem identidade com a controvérsia ou que pretendam provar fatos já demonstrados documentalmente neste feito serão indeferidos.

Em caso de requerimento de produção de prova oral, na oportunidade devem apresentar de rol de testemunhas (artigo 357, parágrafo 4º, CPC), bem como indicar qual ponto controvertido a testemunha correlaciona-se e em que medida seu depoimento agrega ao acervo probatório além do que já produzido documentalmente até aqui. Devem as partes observar o disposto nos artigos 450 e 455,

caput

e seus parágrafos, do Código de Processo Civil.

Ou, se for o caso, digam as partes sobre eventual julgamento antecipado da lide.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação das partes, tornem conclusos.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

TAPURAH, 8 de fevereiro de 2024.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”.

A parte agravante alega que, a seu ver, manter a supratranscrita decisão lhe causaria prejuízo, uma vez que não foi proferido despacho saneador.

Relata ainda que: “
não sabe o que tem que provar, se tem que provar e em que termos tem que provar
. Não sabe
se as prejudiciais de continuidade do feito
(como inépcia da inicial e ausência de audiência de conciliação) – não apenas de mérito – serão reconhecidas ou não. A própria indicação das provas a produzir dependem do saneamento do feito”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1 - Seja recebido o presente aditamento ao Agravo de Instrumento, para a
concessão da antecipação de tutela
, a fim de determinar o saneamento do feito e atribuir imediato efeito suspensivo, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, do CPC;

2 - Ao final, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão atacada e confirmar a tutela antecipada concedida, quanto a determinação de saneamento do feito para
determinar pontos controvertidos na demanda, delimitar o ônus probatório e ainda, apreciar as prejudiciais de mérito
”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Da análise da questão posta, mister se faz consignar que o presente recurso não merece ser conhecido.

Com efeito, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece o rol de decisões interlocutórias passíveis de impugnação por meio de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo supracitado possui taxatividade mitigada, assim admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Ademais, tem-se que o despacho saneador não é obrigatório, e sua ausência não significa nulidade do processo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO E OMISSÃO. CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ. AÇÃO DE COBRANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.

1. Descabimento da inversão do ônus da prova no caso concreto, seja por ausência de previsão legal seja porque não se considera impossível ou de dificuldade excessiva o cumprimento, pela autora, do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, as notas fiscais atestadas pelo servidor público.

2. O e-mail anexado junto à apelação não comprova a excessiva dificuldade em provar o fato constitutivo de seu direito e, consequentemente, não justifica a reforma do acórdão para declarar a nulidade da sentença.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é obrigatório o despacho saneador, razão pela qual a sua ausência não significa a nulidade do processo. Precedente do STJ
.

4. Ausência de despacho saneador somente importa na nulidade absoluta quando houver prejuízo para uma das partes, o que não se observa no caso em exame, considerando que a apelante, quando intimada para se manifestar em provas, se manifestou informando que o conjunto probatório era suficiente para demonstrar a inadimplência do apelado.

5. Acórdão mantido. Embargos não acolhidos. (TJ-RJ - APL: 02082901720208190001 202200175479, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

No caso
sub examen
, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer julgamento antecipado da lide.

Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Intime-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Des. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Contra o
decisum
, opostos embargos de declaração pela parte agravante, os quais conhecidos e rejeitados (ID. 251789196).

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste na necessidade de saneamento do feito com a delimitação dos pontos controvertidos.

Afirma que,
“O saneamento é medida indispensável para o regular desenvolvimento processual, pois é nele que o magistrado delimita os pontos controvertidos e distribui o ônus da prova, permitindo às partes compreender com clareza os aspectos a serem enfrentados na instrução probatória. No caso em análise, a ausência de saneamento resultou na intimação das partes para indicar provas sem que os pontos controvertidos fossem estabelecidos”.

Aduz que,
“A ausência de saneamento adequado representa uma violação ao contraditório e à ampla defesa, o que demanda pronta intervenção deste Tribunal para resguardar a integridade processual. Requer-se, assim, que este colegiado reconheça a aplicação da teoria da taxatividade mitigada e reforme a decisão agravada, determinando que o juízo a quo realize o saneamento do feito com a delimitação dos pontos controvertidos e a análise das questões prejudiciais de mérito”.

Ao final, requer:

“
a)
Que este Egrégio Tribunal conheça do presente Agravo Interno, uma vez preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, para que seja apreciado pelo colegiado competente;

b)
Que seja reformada a decisão monocrática agravada, determinando-se ao juízo a quo a realização do saneamento do feito, com a delimitação clara e objetiva dos pontos controvertidos;

c)
Que o juízo de origem seja compelido a proceder à análise das questões prejudiciais de mérito suscitadas na contestação, especialmente as relativas à prescrição e à inépcia da inicial;

d)
Que seja fixada a distribuição do ônus probatório, conforme determina o art. 373 do Código de Processo Civil, permitindo às partes planejar adequadamente sua estratégia probatória;

e)
Que se reconheça o prejuízo causado ao Agravante pela ausência de saneamento e a consequente nulidade dos atos processuais subsequentes, garantindo a regularidade processual;

f)
Que, ao final, seja proferida decisão colegiada no sentido de prover integralmente o presente Agravo Interno, assegurando a devida aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa;

g)
Por fim, reitera-se todos os pedidos contantes no recurso de Agravo de Instrumento de ID. 236122168”.

Em contrarrazões, a parte agravada, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 262200754).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
JAIME JOAO BELLO
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 238072157), que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento de que o artigo 1.015, do CPC, tem taxatividade mitigada, sendo admitido interposição de recurso de agravo de instrumento quando verificada a urgência que decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...)

9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

Outrossim,
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não é obrigatório o despacho saneador, razão pela qual a sua ausência não significa a nulidade do processo”
(TJ-RJ - APL: 02082901720208190001 202200175479, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 13/07/2023, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2023)

Com efeito, conforme consta na decisão monocrática
“No caso
sub examen
, o juízo a quo determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir ou requerer julgamento antecipado da lide. Sendo assim, tendo em vista a ausência de demonstração de urgência e de conteúdo decisório, impõe-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento.”.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025